Tribunal: TJDFT
Processo: 0807336-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARO EM APARELHO CELULAR. MOMENTO OPORTUNO PARA JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL. DURANTE A INSTRUÇÃO. ARTIGO 435, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. INADMISSIBILIDADE. OFENSAS E AMEAÇAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que nesta oportunidade resta deferido, em razão da hipossuficiência econômica demonstrada através da documentação no ID 72690745 e no ID 72690754. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 06/11/2024, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da requerida, visando a substituição do conector de energia de seu celular. Aduz ter pagado a quantia de R$ 400,00 pela execução do serviço. No entanto, afirma que logo após a conclusão do serviço, o microfone parou de funcionar. Acrescenta ter retornado à loja e o defeito ter sido corrigido, mas, posteriormente, alega ter constatado que a câmera não mais funcionava e que, ao solicitar o reembolso do valor pago, foi ofendida e ameaçada pela proprietária da loja. Emenda à inicial, afirmou que o aparelho parou de funcionar por completo. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.900,00, a título de dano material, além de R$ 5.000,00, por supostos danos morais que alega ter sofrido.
4. A procedência em parte do pleito inicial se deu em razão de não haver nos autos prova apta a amparar a pretensão autoral em sua totalidade, eis que, segundo o juízo de origem, não havia nos autos elementos probatórios aptos a demonstrarem que o aparelho celular da autora se tornou completamente inoperante devido a falha do serviço realizado pela requerida. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, entendeu o juízo de origem que a autora não logrou êxito em demonstrar as ofensas e as ameaças que alega ter sofrido, restando apenas narrativa genérica em relação a tais fatos.
5. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pleiteia a produção de prova superveniente, trazendo aos autos Laudo Técnico com o intuito de comprovar a total inoperância de seu celular o que, segundo afirma, justificaria a reforma da sentença no tocante à indenização por danos materiais. Para tanto, sustenta que por motivos alheios à sua vontade, não foi possível a juntada do laudo antes da prolação da sentença, seja por indisponibilidade de técnico especializado em tempo hábil, seja pela limitação de tempo e recursos usuais no rito do Juizado Especial.
6. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço. O Laudo Técnico de ID 72388427 foi produzido em 16/01/2025, praticamente 03 (três) meses antes da prolação da sentença recorrida (08/04/2025).
7. Assim, se os documentos comprobatórios do direito pleiteado estavam à disposição da recorrente durante a instrução do processo, é extemporânea a juntada deles por ocasião do manejo do Recurso Inominado. Nesse sentido: Acórdão 1964084, 0716719-47.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
8. Outrossim, por ocasião da Audiência de Conciliação de ID 72388418, realizada em 13/02/2025, a recorrente foi devidamente informada acerca do prazo de 02 (dois) dias úteis para juntada de toda documentação e provas importantes ao julgamento do processo, sendo que apenas limitou-se a informar não possuir testemunhas a serem arroladas (ID 72388419). Assim, precluas está a oportunidade de apresentação de novas provas, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença no tocante aos danos materiais fixados.
9. Com relação aos supostos danos morais, conforme restou pontuado na sentença, a autora não trouxe aos autos elementos de prova que demonstrassem as ofensas e as ameaças que alega ter sofrido por parte da requerida, não as tendo descrito na inicial, tampouco no Boletim de Ocorrência de ID 72388405.
10. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
11. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.